Tribunal: TJMT
Processo: 1006563-68.2023.8.11.0013
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006563-68.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROMILDO DE OLIVEIRA - CPF: 775.430.761-87 (RECORRENTE), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (ADVOGADO), GLAUCIELI BATISTA DA SILVA - CPF: 705.406.031-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUS FLORES MENDONCA - CPF: 176.205.971-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMEIRE LOPES GONCALVES - CPF: 604.611.012-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime de tentativa de feminicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, incisos IV e VI, e § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição sumária sob o argumento de legítima defesa, a desclassificação para lesão corporal devido à ausência de dolo, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária do réu com fundamento em legítima defesa; (
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para lesão corporal, em razão da alegada ausência de animus necandi; e (
iii
) examinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A absolvição sumária do réu com fundamento em legítima defesa somente pode ser reconhecida se houver prova incontroversa de que sua conduta preenche os requisitos exigidos pelo art. 25 do Código Penal, o que não se verifica no caso, dada a existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos.

4.
A desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para lesão corporal exige certeza da inexistência de
animus necandi
, sendo inviável sua realização na fase de pronúncia quando persistirem dúvidas quanto à intenção homicida do agente, cabendo ao Tribunal do Júri decidir a controvérsia.

5.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente pode ser afastada na pronúncia se for manifestamente improcedente, o que não ocorre quando há indícios de que a vítima foi atacada de inopino, sem possibilidade de reação, circunstância que deve ser avaliada pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A absolvição sumária por legítima defesa na fase de pronúncia exige prova inequívoca e incontroversa de que a conduta do réu preenche os requisitos do art. 25 do Código Penal.

2.
A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal só pode ocorrer na fase de pronúncia se houver certeza da inexistência de
animus necandi
.

3.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente pode ser afastada na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP,
arts
. 25, 121, § 2o, incisos IV e VI, § 2o-A, inciso I, e 14, inciso II; CPP,
arts
. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 605.748/PI, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020,
DJe
27/11/2020; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
2.175.413/PB, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 14/02/2023,
DJe
17/02/2023; STJ, REsp 1850006/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 09/06/2020,
DJe
17/06/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1006563-68.2023.8.11.0013

RECORRENTE: ROMILDO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ROMILDO DE OLIVEIRA
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da
3a
Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT, que
o
pronunciou pela prática, em tese, do delito de
tentativa de
feminicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
, previsto no artigo 121,
§2o, incisos
IV e VI, e § 2o-A, inciso I
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
(id.
252574687
).

Em suas razões recursais,

busca
a
defesa a absolvição sumária do réu, ao argumento de que este agiu em legítima defesa ou a
desclassificação do delito de tentativa de
feminicídio
qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
para lesão corporal,
sob a alegação de ausência de dolo
.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ser manifestamente improcedente
(id.
252574692).

Nas contrarrazões,
a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda/MT pugna pelo desprovimento do recurso
(id.
252574708
).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida nos seus exatos termos (id.
252574711
).

A
d.
Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer
pelo desprovimento do recurso interposto (id.
264183767
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

O recorrente foi denunciado pela prática do delito de tentativa de feminicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP,
121,
§2o, incisos
IV e VI, e § 2o-A, inciso I
, c/c artigo 14, inciso II
), nos seguintes termos:

“
(...)
Consoante o apurado, o indiciado ROMILDO DE OLIVEIRA e a vítima

Rosimeire Lopes Gonçalves conviviam maritalmente e, na data dos fatos, confraternizavam

em sua residência, juntamente a alguns colegas e familiares.

Em dado momento, o denunciado passou a discutir com a vítima por motivo de

ciúmes, mas como havia outras pessoas no local os ânimos foram apaziguados. Ocorre que,

passado certo tempo, o denunciado avançou contra Rosimeire e, com evidente animus

necandi, desferiu contra ela golpes de arma branca na região abdominal, causando-lhe as

lesões descritas no Laudo Pericial (ID 135342726).

Denota-se dos autos que o denunciado apenas não concluiu seu intento homicida

em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, porquanto a vítima foi prontamente

socorrida pelas testemunhas que estavam na residência e encaminhada à unidade hospitalar,

local em que recebeu atendimento médico de urgência.

Infere-se que a ação delitiva foi executada mediante recurso que dificultou a

defesa da vítima, já que o denunciado surpreendeu Rosimeire, atacando-a de inopino.

Por fim, presente ainda a qualificadora do feminicídio, pois a conduta delitiva

fora
praticado
por razões da condição de sexo feminino, notadamente por envolver o contexto

de violência doméstica e familiar contra a mulher
”
.

Romildo de Oliveira
foi pronunciado
nos termos da denúncia (id. 252574688).

Assim, c
onforme relatado, a

defesa do réu requer a sua absolvição sumária ou
a desclassificação do delito de tentativa de
feminicídio qualificado para lesão corporal
, sob a alegação de ausência de dolo
.

Pleiteia, subsidiariamente, o afastamento
da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima por ser manifestamente improcedente.

Com efeito, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas.

A primeira delas, denominada
judicium
accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do CPP, a pronúncia será proferida quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e existirem indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime,
in
verbis
:

“
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
”

Na hipótese, a
materialidade delitiva restou demonstrada pelo
B
oletim de
O
corrência
no 2023.326613
(id.
252573161
)
,

L
audo
P
ericial
no 532.2.21.8999.2023.147724-A01
(id.
252573167
)
e Laudo Pericial no 110.1.02.9067.2023.148043-A01 (id. 252573168).

No que se refere à autoria, a vítima Rosimeire Lopes Gonçalves, ouvida sob o crivo do contraditório, declarou que, no dia dos fatos, estavam em sua residência o acusado, um sobrinho de Romildo e um casal. Segundo seu relato, não houve discussão prévia, e todos ingeriam bebida alcoólica quando o réu a chamou para a sala. Ao se aproximar, foi surpreendida com golpes de faca desferidos por Romildo.

A vítima afirmou ter levado duas facadas e, ao questionar o acusado sobre o motivo do ataque, ele permaneceu em silêncio. Relatou ainda que seu sobrinho tentou intervir, mas também foi ameaçado pelo réu.

A testemunha Anderson Oliveira Nogueira, sobrinho do acusado, confirmou que estavam ingerindo bebida alcoólica na residência, mencionando que, antes do crime, houve uma breve discussão entre Romildo e Rosimeire. No entanto, destacou que, no momento do ataque, o ambiente já estava tranquilo, quando, repentinamente, o réu golpeou a vítima com uma faca. Surpreso com a atitude do tio, Anderson indagou a razão do ataque, tendo Romildo, em resposta,
apontado-lhe
a faca e o ameaçado.

As testemunhas Marcos Antônio Ribeiro de Lima e
Glaucieli
Batista da Silva, também ouvidas em juízo, corroboraram o depoimento de Anderson. Acrescentaram apenas que a discussão anterior teria sido motivada por ciúmes do réu, devido a um PIX enviado pela vítima a outro homem.

Por sua vez, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia (id. 252573176), o acusado Romildo de Oliveira apresentou uma versão distinta. Alegou que, em outra ocasião, já havia sido esfaqueado pela vítima e que, no dia dos fatos, após ingerirem bebida alcoólica, houve uma discussão, momento em que Rosimeire teria dito:
"Cuidado, já te furei e posso te furar de novo"
.

O réu afirmou que ambos estavam sentados e, ao perceber que a vítima estava próxima a uma faca, agiu preventivamente, apoderando-se da arma e desferindo os golpes, alegando ter agido para se defender, uma vez que a vítima teria ido
pra
cima dele.

Em juízo, o
réu
utilizou-se do seu direito de permanecer em silêncio.

Cabe salientar, inicialmente, que o
artigo 25 do Código Penal
estabelece critérios objetivos para o reconhecimento da
legítima defesa
, os quais devem estar
cumulativamente presentes
para sua caracterização. São eles:
(i)
a existência de uma
agressão injusta
, ou seja, sem respaldo legal ou justificativa legítima;
(
ii
)
a
atualidade ou iminência
da agressão, exigindo que a ameaça esteja ocorrendo no momento do ato ou prestes a se concretizar;
(
iii
)
a necessidade de
defesa de direito próprio ou alheio
, visando a proteção da integridade física, patrimônio ou outro bem jurídico relevante; e
(
iv
)
o uso de
meios necessários e moderados
, isto é, a reação deve ser proporcional ao ataque, evitando excessos ou desproporcionalidade na resposta.

No caso concreto, não há elementos que comprovem, de forma indiscutível, que a vítima tenha iniciado a agressão, tampouco que o réu tenha utilizado meios estritamente necessários e proporcionais para se defender.

Isso porque, conforme os depoimentos
de testemunhas
, o réu teria atacado a vítima de forma abrupta, sem qualquer discussão no momento exato do crime, surpreendendo as testemunhas presentes. Embora haja menção a um desentendimento anterior, não há prova cabal de que a vítima representasse uma ameaça iminente ao acusado
, quando supostamente atacada por ele.

Dessa forma, o contexto probatório não permite, de plano, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois há versões divergentes sobre a dinâmica dos fatos.

Assim sendo, no que se refere à alegação de que o réu teria agido em legítima defesa, não é possível reconhecê-la nesta fase processual, tampouco absolvê-lo sumariamente. Isso porque, para o acolhimento da referida tese, faz-se necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas que demonstrem, de forma indiscutível, que sua conduta preenche os requisitos exigidos pelo artigo 25 do Código Penal, o que não se verifica no presente caso.

Além disso, no julgamento pelo Tribunal do Júri, as partes terão a oportunidade de apresentar todas as teses pertinentes, possibilitando a reavaliação dos fatos e a formação de um juízo mais aprofundado sobre a causa.

Portanto, atendendo ao disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo imperativo submeter o réu a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem caberá decidir sobre a culpabilidade do acusado e a eventual caracterização da excludente de ilicitude.

A propósito, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo a Corte de origem, ao manter a pronúncia, concluído pela presença dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, salientando não haver prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, não é possível rever tal posicionamento, por demandar revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível em habeas corpus. 2. A sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, a quem competirá apreciar o pleito de reconhecimento da legítima defesa, decidindo a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos. 3. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal (
AgRg
no REsp 1612551/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017,
DJe
10/02/2017). 4. Agravo regimental improvido.”
(
AgRg
no HC 605.748/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)

Do mesmo modo, não há como acolher a tese de ausência de
animus necandi
,
com a
consequentemente desclassificação do delito de tentativa de feminicídio para lesão corporal.

Isso porque, nos termos do art. 419 do CPP, o juiz poderá desclassificar a conduta para outro crime caso esteja convencido de que a infração penal praticada não corresponde àquela imputada na denúncia. No entanto, essa decisão somente pode ser adotada quando houver certeza de que a conduta se enquadra em um tipo penal diverso, o que não se verifica no caso dos autos.

Diante de dúvidas quanto à intenção homicida do agente (animus necandi), impõe-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar a questão e decidir, com base no conjunto probatório, se houve ou não a intenção de matar.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

(...)

4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir. 5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido.”
(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 17/2/2023.)

No caso, embora a defesa alegue que os golpes de faca foram efetuados em região não letal, consta do laudo pericial que:

“a vítima deu entrada às 15h33 do dia 15/11/2023 em choque hipovolêmico com ferida
supraumbilical
e realizou laparotomia exploradora em cujo inventário da cavidade encontrou-se: lesão de pâncreas e de grandes vasos (tronco celíaco e de veia cava inferior), em situação de instabilidade hemodinâmica, recebeu transfusões sanguíneas. Foi submetida à
reabordagem
cirúrgica na manhã seguinte (dia 16/11/2023), para revisão de hemostasia
”
.

Infere-se, por fim que:
“
A situação de choque hipovolêmico e instabilidade hemodinâmica comprovaram a situação de risco iminente de vida”
.
(id. 252573168, p. 03).

Dessa forma, não é possível afastar, de plano, a intenção homicida (animus necandi) na conduta atribuída ao acusado, tampouco desclassificar o delito de tentativa de homicídio para crime de competência diversa do Tribunal do Júri, consoante julgado do c. STJ:

“(...)
somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o entendimento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia”
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020,
DJe
17/06/2020).

Além disso, a ausência de
animus necandi
configura alegação de
"
factum

internum
"
, ou seja, trata-se de um aspecto interno e subjetivo do agente, cuja verificação não pode ser realizada diretamente, mas sim inferida a partir das circunstâncias do fato externo, conforme a clássica lição de Nelson Hungria.

Assim, salvo quando houver prova incontestável e inequívoca da inexistência de intenção homicida, a tese desclassificatória não pode ser acolhida nesta fase processual.

Diante da existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, faz-se necessária a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para resolver tais controvérsias e decidir, com base na instrução probatória, sobre a caracterização ou não do animus necandi.

No tocante à exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na fase de pronúncia, conforme sabido, esta somente poderá ocorrer se a qualificadora se revelar manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Aliás, como ensinam Leal e Gomes (2020, pág. 41),
“
(
...
)
já está superada a velha opinião de que a qualificadora do crime precisa prova cabal para ser incluída na pronúncia. A moderna

orientação dos tribunais é no sentido de que só deve ser afastada pela pronúncia quando a instrução demonstrar com segurança

a carência de suporte.
(
...
)
”
.

Nessa linha é a compreensão do c. STJ:

“
(
...
)
A exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
(
...
)
”
(
AgRg
no HC 680.097/SP, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
(
Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

Na presente hipótese, os elementos probatórios indicam que o delito atribuído ao recorrente teria ocorrido de forma repentina e sem possibilidade de reação por parte da vítima. Essa conclusão decorre, sobretudo, dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas presenciais, que relataram que, no momento dos golpes, todos estavam sentados, ingerindo bebida alcoólica e em ambiente
supostamente
tranquilo, sendo surpreendidos pela suposta ação do acusado.

Destarte, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, vez que, conforme depoimentos colhidos em audiência de instrução, há indícios de que a vítima foi atacada de inopino, sem chance de defesa, surpreendendo inclusive as
testemunhas presentes no local.

Logo, o afastamento da qualificadora nesta fase processual configuraria indevida supressão da competência do Tribunal do Júri, a quem cabe, com exclusividade, analisar a extensão e a incidência das qualificadoras, nos termos da jurisprudência consolidada
do c. STJ.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO DESPROVIDO
,
em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença
de pronúncia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025